Tribunal: TJDFT
Processo: 0005797-95.2013.8.07.0012
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. CRIME FORMAL E INSTANTÂNEO COM EFEITOS PERMANENTES. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.
1. Apelações nas quais as Defesas postulam a reforma da sentença condenatória para que os réus sejam absolvidos dos crimes de parcelamento irregular do solo e de falsificação de documento particular. Subsidiariamente, requerem o abrandamento das penas impostas.
2. O crime de parcelamento irregular do solo é instantâneo com efeitos permanentes, consumando-se em um dado momento, com o primeiro ato de dar início ao parcelamento do solo urbano, tendo ocorrido, no caso, quando os réus atribuíram a eles próprios, individualmente, a posse supostamente “legítima” de áreas insuscetíveis de desmembramento, delas se apropriando e iniciando as edificações lá realizadas.
3. Os apelantes, além de cometerem o delito de parcelamento irregular do solo, o fizeram de forma qualificada, diante da inexistência de título legítimo de propriedade do imóvel desmembrado (art. 50, inciso I, c/c parágrafo único, inciso II, da Lei 6.766/1979), uma vez que os documentos particulares apresentados pelos réus para demonstrar o domínio dos imóveis eram falsificados, também incidindo os acusados, assim, nas penas do crime de falsificação de documento particular (art. 298 do Código Penal).
4. Comprovada a materialidade e a autoria dos crimes, não que se falar em absolvição.
5. Na dosimetria da pena, a culpabilidade deve ser entendida como o juízo de reprovação da conduta, merecendo ser considerada para o fim de justificar a elevação da pena-base apenas quando houver extrapolação da censurabilidade inerente ao tipo penal. Na hipótese, a culpabilidade não fugiu à normalidade somente pelo fato de os réus serem servidores públicos do Distrito Federal, pois eles não se utilizaram da função para alcançar seus objetivos ilícitos e não tinham nenhuma ingerência sobre a pessoa jurídica lesada, Terracap (proprietária do terreno).
6. O concurso de pessoas é apto a macular as circunstâncias do crime (avaliação do modus operandi) nos delitos de parcelamento irregular do solo e de falsificação de documento particular.
7. As construções que vierem a integrar o solo desmembrado constituem exaurimento do crime e não compõem o tipo penal, podendo ser valoradas negativamente a título de consequências do crime.
8. Apelações conhecidas e parcialmente providas.